Tribunal: STF
Processo: ARE 1569817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso.



    III. Razões de decidir



    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, foi consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia da COVID-19, que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Assim, concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença.



    4. Divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________